Tribunal: TJSP
Processo: 1027296-21.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha de serviço e ato ilícito do réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança das operações realizadas pela parte autora, sua cliente, contra a ação de fraudadores, falha de serviço e ato ilícito que permitiu que boleto falso fosse empregado no pagamento da fatura de cartão de crédito, no valor correspondente ao saldo devedor da

Ementa:
DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha de serviço e ato ilícito do réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança das operações realizadas pela parte autora, sua cliente, contra a ação de fraudadores, falha de serviço e ato ilícito que permitiu que boleto falso fosse empregado no pagamento da fatura de cartão de crédito, no valor correspondente ao saldo devedor da fatura emitida em nome do réu, a estelionatário e não ao próprio banco réu – No caso dos autos, o reconhecimento da existência de falha de serviço e ato ilícito do réu, em questão, tem como consectário lógico o da validade e eficácia do pagamento efetivado para satisfazer o saldo devedor da fatura identificada na inicial, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou procedente a ação para dar "por quitada a dívida representada pela fatura do cartão de crédito mantido entre as partes no mês de maio, no valor de R$ 1.615,86, determinando que o banco réu se abstenha de cobrar qualquer valor a tal título, assim, como exclua multa e juros dela decorrentes, inclusive junto a eventuais banco de dados de inadimplência".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de segurança, que permitiu o sucesso do estelionatário no recebimento da fatura paga pela autora, com emprego de boleto falso, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de juros de mora como arbitrado pela r. sentença - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso desprovido.